Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723690-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LANA AILAN GUIMARAES AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME D E C I S Ã O Na decisão de ID 48571622, não conheci do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. Encontra-se pendente de julgamento agravo interno interposto contra a referida decisão. No presente momento, por meio da petição de ID 55506956, a agravante noticia que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo interno. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora